Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729712-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida na ação indenizatória movida em seu desfavor por CLEIDE JOSÉ LUIZ DA CUNHA, na qual foi invertido o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. O réu/agravante narra o trâmite processual, explanando que a autora/agravada baseia seu pedido na tese de que houve erro médico no atendimento prestado na rede pública, ocasionando o resultado morte do paciente Givelson Carlos Batista da Cunha. Elucida que o CPC/2015 adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de forma excepcional. Destaca que, nos termos do § 2o do aludido art. 373 do CPC, a decisão de redistribuição não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil”. Afirma que não há razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência de omissão ou falha no serviço médico prestado – fato controvertido e que demanda prova pericial – pois o ente distrital não teria maior facilidade de obtenção da prova. Ressalta que, para a responsabilização do Estado por omissão ou ausência do dever de cuidado, torna-se imperiosa a demonstração da culpa subjetiva da administração. Tece considerações a esse respeito, distinguindo os elementos que caracterizam a responsabilidade objetiva do Estado. Esclarece que teria mais condições de produzir a prova documental, de modo a atestar que o tratamento dispensado foi correto e adequado, mas que não dispõe de maior facilidade para prova pericial. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da r. decisão agravada, evitando-se o desenrolar da fase instrutória sem definição desta Corte acerca dos ônus probatórios que recaem sobre cada parte. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cumpre esclarecer que, conforme admite o próprio réu/agravante, em suas razões recursais, o ente distrital possui maior facilidade em produzir provas documentais essenciais ao julgamento da lide, pois encontra-se em seu poder, a título de exemplo, os prontuários médicos que narram o estado clínico e as condutas médicas adotadas em relação ao paciente que veio a óbito. Entretanto, ao contrário do que sustenta o réu/agravante, a sua maior facilidade na produção de provas não se limita aos documentos, pois o Distrito Federal possui corpo técnico especializado, que pode aferir e testemunhar se a conduta médica adotada foi a melhor possível para o tratamento da moléstia e se o evento morte decorreu de eventual omissão, ou se seria imprevisível ou inevitável. No que se refere à prova pericial, é certo que ambas as partes a requereram e, nesse sentido, a r. decisão agravada, após sanear o feito e fixar os pontos controvertidos, deferiu a sua produção, assim consignando: “Tendo em vista a controvérsia posta em debate, concluo que a demanda exigirá a produção de prova pericial, conforme requisitada tanto pela autora quanto pelo segundo réu, haja vista a necessidade de elaboração de prova técnica.” Mostra-se plenamente possível, e não excessivamente difícil, que o réu/agravante consiga se desincumbir do ônus que lhe foi transferido. Ademais, a inversão do ônus probatório não se limita a uma única espécie de prova, devendo abranger todo o acervo a ser produzido nos autos, de acordo com a maior facilidade da parte em obter as provas relevantes para o deslinde da causa, em virtude da hipossuficiência técnica apresentada pela parte contrária. Nessa ordem de ideias, em um juízo preliminar, característico dessa fase recursal, não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, pois a r. decisão acertadamente indicou que o ente distrital dispõe de melhor técnica para produzir as provas relacionadas ao fato controvertido, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC. Logo, encontram-se ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 10:19:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator